Tribunal: TJMT
Processo: 0013672-13.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013672-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO. ALBERGUE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO.

ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA. RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO. ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRAZO. MANTIDO. DESPROVIMENTO.

1. Quando a administração pública não cumpre com seus deveres básicos na prestação de serviço de assistência aos desamparados, no que concerne o direito à saúde, moradia, alimentação e a segurança, cabe ao judiciário intervir, em caráter excepcional, visando o cumprimento da norma legal, de modo a concretizar direitos e garantias consagradas, tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, coibindo omissões de políticas essenciais atreladas à dignidade humana.

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na Constituição Federal.

4. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque razoável e suficiente para que as ações determinadas sejam deflagradas.

5. Havendo comprovação de que o prédio do Albergue Municipal encontra-se com problemas estruturais, colocando em risco os seus usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada reforma, em respeito ao direito constitucional à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública n.
0013672-13.2016.8.11.0041
, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condenar o Recorrente na obrigação de fazer, consistente ‘
em reparar e reformar o prédio onde funciona o Albergue Manoel Miraglia, adequando as inconformidades apontadas no Relatório Técnico n. 169/2016 de acordo com as normas técnicas, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, sanitária e de funcionamento do prédio, incluindo apresentação de alvará sanitário e de prevenção de incêndio e pânico’
, especificando o prazo de 90 dias para apresentar relatório diagnóstico atualizado, informar ao Juízo da eventual existência de programas e ações em andamento, juntar alvará de incêndio e sanitário apresentar planilha do atendimento das irregularidades apontadas assim como instituir comitê de gestão e que em 180 dias apresente proposta inicial do pano de ação para implementação das ações
.

Defende que a sentença, além de promover injustificável interferência do Poder Judiciário na adoção das políticas públicas, violou o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Invocou, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, afirmando que a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa. Requer que a ação seja julgada improcedente.

Por fim, caso a ação não seja julgada improcedente,

ao argumento de que todas as aquisições e contratações

feitas pela Administração Pública necessariamente se submetem a processos licitatórios que levam determinado tempo para sua conclusão, pugna pela dilação dos prazos estabelecidos na sentença para 180 dias referente ao item 01 e 12 meses para o item 02.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o desprovimento do Apelo (id. 208064289).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (id. 216507675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual e indicou prazo para o cumprimento das decisões.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 001349- 002/201, instaurado na Promotoria de Justiça após o registro de reclamação perante a Ouvidoria, que o prédio do Albergue Manoel Miráglia, mantido pela Municipalidade, apresenta inúmeras irregularidades em relação à estrutura precária

e ao atendimento dos residentes no local destinado a atender a população em situação de vulnerabilidade social.

Sustentou, na inicial, que o Relatório Técnico, datado de 04/04/2016,

comprova a existência de diversos problemas, tais como:

a) inexistência de Alvará de Bombeiro;

b) quadro elétrico do estabelecimento não possui identificação interna e externa;

c) pintura com desgaste pelo tempo e por infiltração de água das chuvas;

d) azulejos da cozinha e do banheiro danificados;

e) sujeira no banheiro e na cozinha, os quais estão em estado de calamidade;

f) apenas uma servidora responsável pelos serviços gerais;

g) armazenamento de alimentos inadequado, fogão oxidado;

h) normas de armazenamento e manipulação de alimentos não respeitadas;

i) calçadas, recepção e demais dependências não seguem as normas de acessibilidade.

Enfatizou que apesar das recomendações do Ministério Público conferidas ao recorrente a partir de 06/09/2011, as medidas indicadas não foram tomadas e o serviço prestado pela instituição aos albergados é péssimo.

O Magistrado concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando que fossem tomadas as seguintes medidas:

a)-
saneie, no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, todas as irregularidades apontadas no laudo técnico de fls. 161/181 do inquérito civil em anexo, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, sanitária e de funcionamento do prédio do Albergue Manoel Miraglia, incluindo apresentação de alvará sanitário e de prevenção de incêndio e pânico;

b)-
comprove, ao final do prazo acima assinalado, que foram resolvidas todas as irregularidades acima referidas, bem como quaisquer outras eventualmente existentes no local em questão, de modo que o referido Albergue esteja cumprindo todas as normas técnicas estruturais, sanitárias, de acessibilidade e segurança cabíveis á espécie. c)- para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id. 208064273, pág. 52).

O Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001273-58.2016.8.11.0000 o qual não foi conhecido (id. 208064273, fl. 114).

Ao analisar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto, nos termos do art.

487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTES

os pedidos contidos na presente Ação Civil Pública
, o que faço para, confirmar a tutela anteriormente deferida (Id. 63438592 - Pág. 53), e
CONDENAR o Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em reparar e reformar o prédio onde funciona o Albergue Manoel Miraglia, adequando as inconformidades apontadas no Relatório Técnico nº 169/2016 de acordo com as normas técnicas, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, sanitária e de funcionamento do prédio, incluindo apresentação de alvará sanitário e de prevenção de incêndio e pânico.

Como ações iniciais a serem adotadas para alcançar a situação de conformidade almejada, conforme especificado no parágrafo retro,
CONDENO o ente público requerido às seguintes obrigações de fazer
:

1.

no prazo de 90 (noventa) dias
:

1.1.

apresentar relatório diagnóstico atualizado
e detalhado de qual situação atual da unidade no tocante a parte estrutural, sanitária e de segurança;

1.2.

informar ao Juízo se existem programas ou ações em andamento
visando atender as inconformidades apontadas na presente demanda;

1.3.
juntar aos autos o
alvará de segurança contra incêndio e alvará sanitários,
válidos e atuais, ou, no caso de não os possuir justificar e comprovar documentalmente em que fase está o procedimento de obtenção dos referidos documentos;

1.4
. responder, em planilha na forma de tabela, mediante listagem direta e clara, se houve o atendimento de cada um dos itens de irregularidades apontados no Relatório de Técnico nº 169/2016 (Id. 63437638 - Pág. 7).

1.3.

instituir um comitê de gestão
composto, ao menos, por 05 (cinco) servidores públicos, com a finalidade de mobilizar, planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o plano de ação a ser implantado, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da prestação dos serviços.

2.

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
:

2.1.
Apresentar

proposta inicial de PLANO DE AÇÃO
para a implementação do comando judicial contido na presente sentença
, na qual, além de fixar as ações com os seus correspondentes prazos de curta, média e longa extensão – que ora se sugere, respectivamente, 06 (seis), 09 (nove) e 12 (doze) meses, deverá indicar os órgãos e/ou servidores responsáveis pelo acompanhamento e execução de cada ação
” (id. 208064281).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá.

Pois bem.
A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, quanto ao dever de garantir segurança e acessibilidade, no prédio público que abriga o Albergue Municipal Manoel Miráglia, situado Rua Istambul, 02 nesta Capital

e se a sentença implicou, ou não, afronta aos Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade Orçamentária e da reserva do possível.

Por se tratar de Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, inicialmente, impende ressaltar que o Decreto Federal n. 7.053/2009 estabelece, em seu art. 1º, o conceito jurídico de população em situação de rua:

Art. 1.º Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto.

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Ressalto, por oportuno, que não existem dúvidas quanto à obrigação dos entes públicos em garantir o direito de acesso a serviços essenciais e à igualdade de oportunidades das pessoas em situação de rua, entre os quais se insere o acolhimento pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.

Diante disso, tem-se que o Albergue tem a importante função social de acolher as pessoas que não possuem moradia, alimentação, que não estão encaixadas no seio familiar, entre outras situações de desamparo e, assim, abrigá-las fornecendo moradia, alimento, segurança e saúde, ou seja, as condições necessárias para que essas pessoas tenham as mínimas condições de existência para ter uma vida digna.

Para que o acolhimento seja assegurado, de forma plena e satisfatória, faz-se necessário que o Estado implemente a infraestrutura adequada as instituições, de modo a proporcionar segurança, higiene, alimentação e acessibilidade.

No tocante à inclusão dos gastos necessários para a realização do projeto na Lei Orçamentária,
pontua-se que, de acordo com os autos,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a ação em análise em 2016
, objetivando a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na reestruturação do local, a fim de que o serviço assistencial seja prestado com condições dignas às pessoas que dele necessitem.

Necessário ressalvar que desde
23/11/2011
o
Parquet
vem buscando perante a Municipalidade melhorias físicas para o local que foi criado para Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua, no entanto, nada foi realizado até a efetivação de nova visita que ocorreu em
04/01/2013
, ocasião em que fora informado que estava em andamento processo para reforma do local. Acrescenta-se que em vistoria ocorrida em
04/04/2016
, diversas inconformidades foram encontradas, culminando no ajuizamento da ação em análise.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que o Albergue Municipal Manoel Miráglia, não apresenta condições mínimas de existência digna dos usuários, o que foi apontado inicialmente em 23/11/2011 e dessa forma não há de se se falar prejudicialidade na organização e planejamento da gestão.

Assim sendo, no que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Quanto a alegada independência/separação dos Poderes
, pertinente ressalvar que

os problemas identificados pelo Ministério Público colocam a integridade física dos usuários desta unidade em risco e, por isso, imprescindível que o Município de Cuiabá tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Com efeito, a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar a população já fragilizada e em busca de abrigo ficou devidamente comprovada, uma vez que o Relatório Técnico, emitido pelos técnicos designados constataram em 04/04/2016:

1-

Não possui Alvará do Bombeiro, não há placas de sinalização, os extintores de incêndio estão vencidos.

2. Constata-se que o quadro elétrico do estabelecimento não possui identificação interna e externa corretas, não possui DR (Dispositivo Diferencial Residual) nas áreas molhadas, não possui DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos) e não está conforme a NBR 5410.A unidade não possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), no qual a norma NBR 5419 descreve que em local de grande afluência de público é necessário à utilização de algum tipo de SPDA.

3. A pintura apresenta desgaste devido ao uso e sujeira na parede e alguns pontos na parede pôde se observar marcas de infiltração oriunda de água da chuva que adentra pelo telhado.

4. Os azulejos tanto da cozinha como do banheiro está quebrados, ou estão faltando peça. O azulejo da cozinha embaixo da pia está manchado.

5. Em várias paredes possui infiltração oriunda do telhado, em alguns lugares pode se perceber já o cheiro de mofo. E também existe infiltração no forro de madeira.

6. O albergue está bastante sujo, o banheiro e a cozinha estão em estado de calamidade. Segundo a servidora existe somente uma pessoa para realizar os serviços gerais, e os dormitórios são limpos pelos próprios usuários.

7. Na cozinha o armazenamento do alimento é inadequado. O fogão está totalmente oxidado. O armazenamento dos utensílios da cozinha é realizado de forma incorreta. Não foram respeitadas as normas para armazenamento e manipulação de alimentos. Os armários onde ficam os alimentos não são fechados.

8. As calçadas, recepção e demais dependências internas não estão devidamente preparada para receber pessoas com Mobilidades Reduzidas. Terá que adequar a NBR 9050 Acessibilidades. Banheiros sem barras de apoios, calçadas sem rampas para cadeirante e pisos táteis.

As fotografias que acompanham os referidos relatórios comprovam o descaso do poder público, colocando os residentes no local em risco constante, bem assim a necessidade de adaptação do prédio às pessoas
portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida nos termos do parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, que preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Não bastasse isso,
ficou comprovado nos autos que a edificação onde se encontra instalada a instituição de acolhimento não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, tenho que a omissão do Município de Cuiabá ficou devidamente demonstrada e, portanto, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

À propósito trago decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário.
2. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF - ARE: 1289323 RJ 0056271-98.2016.4.02.5101, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ademais, a omissão do ente público municipal viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o Princípio da Dignidade Humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Convém pontuar que a demanda foi proposta diante da inadequação do albergue municipal, cuja determinação é imperativa pelo Decreto n. 7.053/09, que regulamenta sobre a proteção dos moradores de rua. De sorte que, ao reverso do alegado pelo recorrente, a obediência aos referidos ditames legais refoge à discricionariedade do administrador público, visto que não possibilita a sua deliberação acerca da aplicabilidade ou não.

Aliás, a sua atuação pauta-se no princípio da legalidade, devendo, portanto, atender as políticas de proteção ali previstas, que visam proteger os direitos fundamentais dos moradores de rua, a fim de proporcionar-lhes o mínimo de estrutura adequada para atender as necessidades básicas de vivência desta parcela da população, em atendimento ao primado básico do princípio da dignidade da pessoa humana.

Com relação
à invocação do
Princípio da Reserva do Possível
, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, na hipótese de verificada a omissão administrativa, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Igualmente, registra-se que não há qualquer violação à reserva do possível na determinação antecipatória imposta pelo magistrado uma vez que o
s direitos fundamentais caracterizados por inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público. Nesse sentido, somente é válida a defesa da impossibilidade de realizar o fundamental, sob a alegação da teoria da reserva do possível, quando cabalmente demonstrada a ausência de recursos e de possibilidades na perfectibilização das necessidades da população, sendo incabível sua invocação perfunctória.

Por derradeiro,
em relação ao
prazo
fixado para cumprimento das providências
, a sentença igualmente deve ser mantida. A concessão do prazo de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias para a municipalidade promover a readequação/reforma do local para o adequado o acolhimento dos moradores de rua da Capital mostra-se suficiente, por se tratar situação apontada pelo Ministério Público desde o ano de 2011.

Tanto assim o é, que a municipalidade foi interpelada a introduzir as melhorias e não o fez. De sorte que o lapso concedido está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo majoração.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024